Tribunal: TJDFT
Processo: 0727719-35.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE COMPROVADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. FALÊNCIA. QGC HOMOLOGADO. ARTIGO 19 DA LEI 11.101/2005. COMPETÊNCIA. REGRA GERAL. JUÍZO FALIMENTAR. FUNDAMENTO. NOVOS DOCUMENTOS. NÃO COMPROVADO. ERRO ESSENCIAL. REDISCUSSÃO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica mediante prova cabal da impossibilidade de pagar as curtas do processo e os honorários advocatícios, sem o comprometimento das atividades empresariais.
1.1. No caso, as atividades empresariais já estão comprometidas, pois já foi decretada a sua falência, além das evidências que indicam que o ativo arrecadado não será suficiente para o pagamento do passivo da massa falida. Gratuidade deferida.
2. A Fazenda Nacional não precisa habilitar seus créditos fiscais no processo falimentar, mas pode fazê-lo de modo a conferir maior garantia aos créditos públicos, passando a integrar o Quadro Geral de Credores.
3. Após a homologação, o Quadro Geral de Credores somente pode ser modificado quanto à existência, classificação e valor do crédito com a propositura de ação de retificação, que deve ser proposta exclusivamente perante o juízo da falência, conforme previsto expressamente no §1o do artigo 19 da Lei de Falências.
3.1. Mesmo com a presença da União na relação processual, por se tratar de processo falimentar, a competência permanece com o juízo universal da falência. Artigo 109, I, da CF.
3.2. A ação fundada no artigo 19 da Lei 11.101/2005 que não envolve crédito ilíquido ou oriundo de ação trabalhista deve ser processada perante o juízo falimentar.
4. O pedido de retificação do Quadro Geral de Credores pode ser fundado em falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou documentos ignorados na época da inclusão no QGC.
4.1. A parte se limitou a apontar supostas incongruências nas CDAs indicadas e habilitadas pela Fazenda Nacional, sem indicar quais seriam os documentos novos que surgiram após a homologação do quadro de credores.
4.2. A tentativa de rediscussão sobre os elementos constitutivos da CDA da restituição de créditos confirmada por sentença não configura a ocorrência de erro material, revelando-se inadequada a utilização da ação de retificação para tal finalidade.
5. Não se tratando de descoberta de falsidade ou de novos documentos, ocorrência de dolo, simulação, fraude ou erro essencial, correta a sentença que indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.